Tribunal: TJSP
Processo: 0002562-21.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Apelação das Defesas – Preliminares de nulidade – Inexistência de exame de corpo de delito, insuficiente a alterar ou a modificar a prova do crime, cuja materialidade foi demonstrada por outros elementos de convicção – Inteligência do artigo 167 do CPP – Ausência de prejuízo às Defesas – Preliminares rejeitadas – Roubo em concurso de agentes – Suficiência de provas à condenação – Confissão

Ementa:
Apelação das Defesas – Preliminares de nulidade – Inexistência de exame de corpo de delito, insuficiente a alterar ou a modificar a prova do crime, cuja materialidade foi demonstrada por outros elementos de convicção – Inteligência do artigo 167 do CPP – Ausência de prejuízo às Defesas – Preliminares rejeitadas – Roubo em concurso de agentes – Suficiência de provas à condenação – Confissão do acusado Lucas e do corréu Rafael em Juízo – Reconhecimento pessoal pela vítima – Consistentes depoimentos do ofendido e das testemunhas – Causa de aumento bem demonstrada – Desclassificação para o delito de furto – Inviabilidade – Emprego de arma branca a bem caracterizar a grave ameaça, obstando a desclassificação – Participação de menor importância de André e Bruno – Inviabilidade – Acusados que tomaram parte da ação criminosa Condenações mantidas – Penas-base acertadamente fixadas acima do mínimo legal, por força das graves circunstâncias do delito – Circunstância atenuante da menoridade relativa, bem reconhecida quanto ao acusado André – Manutenção da compensação integral entre as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, em relação ao réu Lucas, a despeito de se tratar de reincidência específica, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Exasperação em 1/3 por conta da causa de aumento – Regime inicial fechado, fixado quanto ao acusado Lucas, adequado – Crime praticado mediante grave ameaça à pessoa – Impossibilidade de fixação de regime inicial mais brando – Necessidade de maior rigor no cumprimento da pena – Regime inicial semiaberto e aberto mantidos em relação aos acusados Bruno e André, ante a ausência de interposição de recurso pelo representante do Ministério Público – Detração penal e justiça gratuita – Questões a serem analisadas pelo Juízo da Execução – Recursos de apelação desprovidos.